Tribunal: STF
Processo: ARE 1595823
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame: 
1. Mandado de segurança impetrado por ex-policial bombeiro, visando à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para incluir período especial, constar remunerações de todo o período laborado e elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
II. Questão em Discussão: 
2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de retificação da CTC para incluir o período laborado como atividade especial; (ii) a elaboração e entrega do PPP. Sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir. 
III. Razões de Decidir: 
3. O cumprimento da decisão liminar não implicou na perda do objeto, pois a pretensão deduzida não foi integralmente satisfeita, especialmente quanto à elaboração e entrega do PPP. 
4. A negativa de acesso aos documentos requeridos configura afronta ao possível direito à aposentadoria especial, sendo necessário o fornecimento da certidão retificada e do PPP. Exegese do artigo 5.º, inciso XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, da Lei n.º 8.213/1991, da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social e da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social n.º 01, de 22/06/2010 
IV. Dispositivo: 
5. Recurso provido para conceder a segurança pleiteada, determinando a emissão dos documentos nos termos requeridos. Recurso da Fazenda do Estado não conhecido. ”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos “artigos 42, § 1º, c/c 142, § 3º, X, ao artigo 40, § 4º, III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 47/2005, correspondendo ao atual artigo 40, § 4ºC, na redação atribuída pela Emenda Constitucional n. 103/2019), e § 10, ao artigo 102, § 2º, aos artigos 18, 25 e 24, inciso XII, e parágrafos, e ao artigo 5º, XXXIII e XXXIV, “b”, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88”.
Sustenta, em síntese, tratar-se de “ação ajuizada por ex-policial militar, agora sujeito ao Regime Geral da Previdência Social, que busca que a requerida seja condenada a emitir certidão de tempo de contribuição fazendo nela constar o caráter especial do período em que trabalhou como Policial Militar”.
Pontua que “o v. Acórdão recorrido acolheu a pretensão da parte autora (ora recorrida), para determinar ao Estado a emissão de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) relativamente ao tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado de São, com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, mais precisamente na forma da Lei n. 8.213/1991”.
Defende que “os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas, por força do artigo 42, § 1º, combinado com o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Como corolário, igualmente não incidem sobre a esfera jurídico-previdenciária dos militares as decisões proferidas pelo STF no Tema 942 de RG e na SV n. 33, uma vez que fundadas na última norma constitucional mencionada”.
Aduz que “a questão central reside na circunstância de que a base normativa para se garantir aos servidores públicos (vinculados a entes federativos em mora legislativa sobre a matéria) tanto a aposentadoria especial quanto a conversão do tempo especial em comum (mediante a aplicação das regras do RGPS) é o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Isto é, para garantir aos servidores públicos tanto a aposentadoria especial (Súmula Vinculante nº 33) quanto a conversão do tempo especial em comum (Tema 942) a referência foi o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal”.
Argumenta que “a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal é taxativa no sentido de que a Súmula Vinculante n. 33 e o Tema 942 de repercussão geral não se aplicam aos policiais militares, uma vez que tais precedentes estão escorados no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que incide unicamente em relação aos servidores civis que não disponham de lei específica”.
Alega também que 

“O artigo 42 da Carta Magna determina aplicarem-se aos militares dos Estados, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições contidas nos artigos 14, § 8º, 40, § 9º, e 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais se inserem as condições de sua transferência para a inatividade. 
No âmbito do Estado de São Paulo esse regramento foi instrumentalizado pelo Decreto-lei n. 260/1970 (com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.305/17), recepcionado pela Constituição como legislação estadual específica que dispõe sobre a inatividade temporária e definitiva dos integrantes da Polícia Militar.”

Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido inicial.
Decido.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Romildo Andrade Barbosa contra ato do Diretor de Pessoal da Seção de Direitos por Tempo de Serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando a “retificação da Certidão de Tempo de Contribuição CTC, para: (i) Incluir 1,40, na CTC, decorrente da conversão do período especial, 11/06/1986 a 06/04/1995, equivalente a 8 anos, 9 meses e 20 dias, convertendo-o em período comum, totalizando 12 anos, 4 meses e 5 dias; (ii) Fazer constar na CTC retificada a relação das remunerações de todo o período laborado; e (iii) Elaborar e entregar o PPP PERFIL PROFISSIOGRÁFRICO PROFISSIONAL, tudo em conformidade com a legislação vigente, para fins de averbação junto ao INSS.”
O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando que “a autoridade coatora emita a certidão de tempo de contribuição (CTC), com expressa menção quanto à natureza perigosa da atividade exercida pelo impetrante [ora recorrido], em conformidade com a regra contida no artigo 8º, inciso IV, da Portaria nº 154 do Ministério da Previdência Social, incluindo a relação das remunerações de todo o período trabalhado na PMESP, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) - limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
Em seguida, noticiado o cumprimento da ordem, o juízo embrionário extinguiu o “feito sem julgamento do mérito, por ser o impetrante carecedor da ação, face à ausência de uma das condições da ação, qual seja, do interesse de agir, na modalidade necessidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.
O Tribunal de origem, em sede de recurso de apelação cível, deixou de conhecer o recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e, ainda, deu provimento ao recurso da parte recorrida, determinando a emissão dos documentos pleiteados. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Com efeito, preliminarmente, em relação ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, impõe-se o não conhecimento. Isso porque, a r. sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, ao considerar que o cumprimento da medida liminar teria exaurido o objeto da ação. Entretanto, a FESP, ao interpor o recurso, partiu da premissa equivocada de que “A segurança foi concedida em parte para determinar a retificação de sua CTC” (fl. 142), desenvolvendo as razões de recurso com base em fundamento diverso daquele adotado na decisão recorrida. Tal circunstância evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do apelo não atacam, de forma específica e direta, os fundamentos da sentença, o que, nos termos do art. 932, III do CPC, inviabiliza o conhecimento do recurso.
De outra senda, no que se refere à extinção do processo, sem resolução do mérito, cumpre observar que o cumprimento da decisão liminar proferida nos autos não implicou na perda superveniente do objeto, tampouco afastou o interesse processual do impetrante, haja vista que a pretensão deduzida não foi integralmente satisfeita pela liminar concedida, tendo o Juízo de origem, inclusive, deixado de se manifestar sobre um dos pedidos a elaboração e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Ressalte-se, ainda, que o eventual cumprimento da medida liminar pela autoridade impetrada não afasta a necessidade de sua confirmação por sentença, única apta a gerar coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em apreço. Desse modo, afastando o decreto de extinção do processo, sem análise do mérito, procedo à devida apreciação na presente instância, conforme permite o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 
De início, importa consignar que a presente demanda não tem por objeto a discussão acerca do eventual direito do demandante à aposentadoria especial, mas sim o reconhecimento de direito à retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), a fim de que conste o efetivo exercício de atividade especial, com vistas à averbação do respectivo período junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à consequente elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), considerando que o autor almeja a concessão de benefício previdenciário no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Isto posto, nos termos do artigo 5.º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o direito de acesso às informações constantes dos órgãos públicos, bem como o direito à obtenção de certidões para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal:
[...]
Diante disso, no que se refere à Certidão de Tempo de Contribuição, dispõe o artigo 8º, IV, da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social:
Art. 8º A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados: 
IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Considerando que, no presente caso, há risco inerente ao próprio exercício das atribuições do cargo, uma vez que o policial militar bombeiro encontra-se exposto a efetivo risco, circunstância já reconhecida pela própria Administração Pública, conforme se extrai da certidão acostada às fls. 20/21, na qual se declara: “Período Compreendido Nesta Certidão: Serviço Estritamente Policial - Regime Jurídico: Militar Do Estado”, sendo que, tal condição, inclusive, assim já foi reconhecida no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 776/94, que dispõe: “A atividade policial civil, pelas circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre”, não há justificativa para negar o pedido de fornecimento de certidão retificada com a indicação expressa do referido exercício de atividade especial.
Por outro lado, a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui requisito obrigatório para a concessão da aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91. Ademais, a obrigatoriedade de emissão do referido documento pelas pessoas jurídicas de direito público encontra-se expressamente prevista na Instrução Normativa SPS nº 01/2010, editada pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014), cujos arts. 7º e 8º assim dispõem:
[...]
Por fim, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.014.286 - Tema n° 942, estabeleceu a seguinte tese:
[...]
Na espécie, verifica-se que o período em que o autor ocupou cargo de policial militar é anterior à edição da Emenda Constitucional n° 103/2019, situação que atrai o direito do impetrante à conversão do tempo especial em comum para fins previdenciários. 
Logo, incorporados os fundamentos supracitados, é caso de conceder a segurança e determinar a emissão dos documentos nos termos requeridos. Considerando que já houve, quando do cumprimento da liminar concedida, a indicação do tempo especial (fl. 46/47), resta a emissão da certidão com a relação de todos os salários de contribuição recebidos pelo impetrante, no período de 11/06/1986 a 06/04/1995, bem como a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP.”

Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 
Todavia, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:

“Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 
1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 
2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 
3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).

Corroborando o entendimento supra, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.424.792/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso).

Registre-se, também, que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, com multiplicador 1.40, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.450.142/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.504.259/SP, que bem aborda a questão:

“O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança não consiste no reconhecimento ao direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum, mas apenas a expedição de certidão de tempo de contribuição do interessado, referente ao período em que este exerceu a função de policial militar. 
No entanto, concedeu a segurança para determinar a concessão da certidão com a retificação, com fundamento na Portaria 154/2008 do Ministério da Previdência Social, que regula a emissão dessa certidão pelos regimes próprios de previdência social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
‘Importante ressaltar que o impetrante não pretende, por meio desta demanda, a conversão de tempo especial para comum e nem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, não cabendo ao MM. Juízo sobre esse assunto se pronunciar. O que se pleiteia, em verdade, é apenas a retificação da certidão de tempo de contribuição.
Conforme se observa da inicial o impetrante requereu a retificação de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em 28.06.2021. Todavia, passados mais de 45 dias sem obter resposta da autoridade coatora, ingressou com o presente writ, pretendendo a determinação de retificação da CTC, para nela constar o exercício da atividade especial exercida junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 8.213/91 e Súmula Vinculante nº 33 do C. STF.
A r. decisão interlocutória de fls. 15/17 determinou à autoridade impetrada o fornecimento de resposta ao requerimento, no sentido de acolhimento ou não, de forma fundamentada, no prazo improrrogável de 10 dias.
A autoridade impetrada apresentou informações, com resposta ao requerimento administrativo efetuado em 28.06.2021, esclarecendo que os dados da CTC estão corretos, por não haver amparo legal para a contagem de tempo prestado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não seja o trabalhado dia-a-dia, nos termos da alínea ‘a’, do inciso I, do art. 51, do Decreto-Lei nº 260/1970, já considerada a condição insalubre relativa à atividade policial, não havendo campo para retificação ou para se realizar a conversão de tempo de atividade sobre condições especiais (fl. 52 ).
(...)
Com efeito, consta da Certidão de Tempo de Contribuição nº 9172496/18, emitida em 16.10.2018 (fls. 9/10), acostada à inicial, que o período compreendido de 27.04.1989 a 13.08.1994 é de ‘SERVIÇO ESTRITAMENTE POLICIAL REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO: MILITAR DO ESTADO’ (fl. 9).
Sendo assim, considerando que foi reconhecido pelo órgão emissor da CTC que as atividades exercidas eram na função policial (fl. 9), conclui-se que a Administração não pode negar o pedido do autor de fornecimento certidão de tempo de contribuição retificada, vez que a Portaria nº 154/2008, do Ministério da Previdência Social, a qual disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, dispõe que: 

‘Art. 8º A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no mínimo, os seguintes dados: 
I - número da CTC e respectiva data de emissão; 
II - o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, meses e dias; (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 
III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo destinado a cada regime em caso de fracionamento; e (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 
IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)’ (g.n.).

(...)
No mesmo diapasão, a Carta Magna prevê que, em seu art. 144 que “a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária”. 
Nessa conformidade, com o devido respeito ao entendimento do V. Juízo a quo, reformo a r. sentença, para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora proceda à retificação da certidão de tempo de contribuição para constar expressamente a natureza especial das atividades exercidas pelo impetrante quando era policial militar.
(...)’ (eDOC 11 – ID: 862be4fb, p. 3-6)
 
Registro que o Supremo Tribunal Federal entende não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Caso exista, não haverá omissão. Nesse sentido, inclusive, confira-se o MI 2.283-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

‘Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido.
A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF).
Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada.
Agravo regimental não provido.’ (MI 2283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.10.2013.)

No mesmo sentido, cito o precedente de minha relatoria:

‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 722381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2013.)

Afasto, igualmente, a incidência do Tema 942 da sistemática da RG ao caso dos autos, conforme os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento’.  (ARE 1450142-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de18.10.2023)

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário reconhecer os pedidos de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial, sendo esta a firme orientação jurisprudência do STF. Confira-se:

‘Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Policial militar. Conversão de tempo de serviço especial em tempo comum. Impossibilidade. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Precedentes.
A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente.
Agravo regimental não provido.’ (RE 1476711-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.03.2024)

‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa.
Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa.
Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.’ (ARE 1424792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/05/2023)

Verifico, portanto, inexistir direito subjetivo do impetrante à emissão de certidão retificada, ou seja, com alteração da natureza do tempo de serviço prestado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para negar a segurança pleiteada na origem, afastando o direito à retificação pretendida. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.504.259/SP. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo.  Alegação de omissão. Pretensão de retificação de certidão de tempo de contribuição de ex-policial militar, para fazer constar o período como de trabalho em atividade especial, para os fins do art. 57 da Lei 8.213/91. Impossibilidade. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos conhecidos como agravo Regimental a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para negar a segurança concedida em mandado de segurança, afastando o direito do impetrante à retificação de certidão de